Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-86.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALIMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. MENOR DE IDADE. CONCESSÃO CABÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. ART. 7o da Lei 5.478. PREVISÃO DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. EXTINÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC).
3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual. Os pais não se confundem com o filho menor, por eles representado em juízo. A gratuidade de justiça deve ser examinada conforme a situação financeira daquele que postula o direito em juízo e não de terceiros.
4. No caso, pode-se concluir pela hipossuficiência do apelante, por se tratar de menor com 2 anos de idade, sem renda própria, assistido pela Defensoria Pública e que busca o recebimento de alimentos no valor de um salário-mínimo. Assim, é cabível a concessão do benefício.
5. Conforme o art. 7o da Lei 5.478, que trata sobre as ações de alimentos, “o não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato”. Nos termos da jurisprudência deste TJDFT, o arquivamento do processo determinado pelo dispositivo não se confunde com sua extinção. Caso o autor se ausente da audiência de mediação, não cabe a extinção do processo, mas apenas o seu arquivamento. A previsão visa proteger o interesse do menor alimentando, que é parte vulnerável na relação, além de prestigiar os princípios da celeridade e economia processuais.
6. No caso, há error in procedendo na sentença, que incorretamente determinou a extinção do feito no lugar do seu arquivamento após constatar a ausência do autor na audiência de mediação. A decisão deve ser anulada, com respectivo retorno dos autos para arquivamento.
7. Recurso conhecido e provido.